Tribunal: TJMT
Processo: 0012107-16.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012107-16.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL MARTINEZ DE LIMA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (VÍTIMA), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FERREIRA WOLLINGER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO ANTE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUDENTES SOBRE A AUTORIA DELITIVA – CARÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE AMPAREM A CONDENAÇÃO –
DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO RÉU –
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
– APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a absolvição quando inexistem provas robustas e concludentes acerca da autoria ou participação por parte do apelado na ação delitiva,
haja vista que somente a certeza e a verdade substancial autorizam a condenação, nos moldes do que preceitua o princípio do
in dubio pro reo.

Apelo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

JOEL MARTINEZ DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0012107-16.2013.8.11.0042 - 350933, que
absolveu
o réu
JOEL MARTINEZ DE LIMA
da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática das condutas típicas previstas no
art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Nas razões recursais, disponíveis no ID 182273265, o
parquet
vindica a reforma da sentença com vistas a
condenação
do apelado
pela prática dos crimes de furto qualificado e de corrupção de menores, sustentando a suficiência de provas à condenação.

Em contrarrazões, vistas no ID 182273267, subscritas pela i. Defensoria Pública, esta rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 183109165, opina pelo
provimento
do recurso, para condenar o acusado nos moldes da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Pelo que se dessume da exordial acusatória (ID 182273249 – pág. 7/14), no dia 07 de junho de 2013, por volta das 00h00min, no
Supermercado Comper
, situado no bairro Jardim Kennedy, nesta Capital, o acusado
JOEL MARTINEZ DE LIMA
,

mediante escalada e agindo em concurso
, com unidade de desígnios com os inimputáveis
P. H. F. W.
,
L. R. de O.
e
P. R. de O
.,
subtraiu para si coisas alheias móveis
consistentes em diversas garrafas de bebidas alcoólicas
, de propriedade do estabelecimento vitimado (
Fato 1
).

Consta da denúncia ainda que em concurso material, nas mesmas circunstâncias acima citadas, o apelado
corrompeu os menores de idade
Pedro
,
Lucas
e
Paulo
, praticando com eles a infração penal supramencionada (
Fato 2
).

Conforme contextualizado pelo
Parquet
a respeito do furto, por volta das 20h30min, o adolescente
Paulo Henrique
, que era funcionário da empresa vitimada, separou as garrafas de bebidas e escondeu no lixo, para, então, retirá-las do interior do supermercado e deixá-las num canto, já do lado de fora do estabelecimento. Extrai-se que, quando o local já estava fechado, o acusado e demais comparsas foram até o supermercado para pegar as coisas, sendo que o réu e o adolescente
Pedro
, que também era empregado da empresa, pularam o muro para pegar os itens, enquanto
Paulo Henrique
e
Lucas
aguardaram do lado de fora para dar suporte.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
im
procedente
a pretensão acusatória;
absolveu
o apelado
JOEL
, com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP, ante a insuficiência probatória, contexto em que o
parquet
se insurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

O i. Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática dos crimes de furto qualificado e de corrupção de menores, ao argumento de que há provas nos autos suficientes que atestam o seu envolvimento na ação criminosa.

Todavia, verifico que a pretensão condenatória
não merece prosperar
.

A
materialidade
do delito de furto está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 182273249 – pág. 21); boletim de ocorrência (ID 182273249 – pág. 36/38); termo de exibição e apreensão (ID 182273249 – pág. 39); termo de entrega (ID 182273249 – pág. 40); e auto de avaliação indireta (ID 182273249 – pág. 50).

A
autoria
delitiva, por sua vez, não ficou demonstrada nos autos de forma indene de dúvidas, de modo que entendo ser cabível no presente caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Verifica-se dos autos que poucas provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais deixam dúvidas insuperáveis se o réu
JOEL
estava envolvido ou não na trama delitiva.

Impende consignar que o apelante nem mesmo expôs em suas razões recursais os elementos de prova que dão embasamento à pretensão condenatória, o que demonstra ainda mais a fragilidade probatória.

Dessume-se do feito que a
fiscal de segurança do estabelecimento comercial vitimado, Simone Andra Seixas Pereira
, prestou declarações somente
em sede inquisitiva
, ocasião em que relatou ter avistado o adolescente
Paulo Henrique
, que era funcionário no local, em atitude suspeita no dia do crime, detalhando que o acompanhou pelas câmeras de segurança e efetuou demais diligências junto a outros dois funcionários de segurança (Márcia e Joelson), constatando que o citado inimputável separou uma caixa de bebidas e deixou separada perto do muro em um “cantinho”, e foi embora do local.

A citada testemunha narrou que, posteriormente, avistou outro funcionário do supermercado que estava de folga no dia, o adolescente
Pedro
, juntamente com o apelado
JOEL
, o qual era ex-funcionário, chegarem no local, sendo que pularam o muro e foram em direção a caixa que estava com as bebidas, asseverando que, nesse momento, efetuaram a abordagem deles; disse também que foram no lado externo do estabelecimento onde localizaram os menores
Paulo Henrique
e
Lucas
, de modo que acionaram a Polícia, a qual compareceu no local e levaram os quatro à Delegacia (ID 182273249 – pág. 26/27).

O
recorrido negou a prática criminosa nas duas oportunidades em que foi ouvido
, asseverando que não conhece os adolescentes que foram apreendidos junto com ele no dia em questão, e alegou em ambas ocasiões que estava sentado no ponto de ônibus próximo ao
Supermercado Comper
(estabelecimento vitimado), e um indivíduo veio correndo e sentou ao seu lado, mas não sabia o que tinha ocorrido, sendo que os seguranças chegaram no local já falando que ele estava junto com os demais e o prenderam – interrogatório prestado perante à autoridade policial (ID 182273249 – pág. 29) e interrogatório judicial (mídia audiovisual ID 182273251).

Em Juízo
, o apelado afirmou categoricamente que não estava envolvido na ação delitiva, alegando que trabalhava até as 21h30min, sendo que costumava esperar sua colega de trabalho Sarita, que estava “ficando”, sair por volta das 22h, quase 23h; no dia em questão estavam juntos no ponto de ônibus e ela tinha acabado de “embarcar” no ônibus dela, e, enquanto ele aguardava seu ônibus chegar, ocorreu tais acontecimentos. Aduziu que o segurança chegou e nem lhe perguntou nada, só foi apontando para ele e dizendo que estava junto com os demais, e que o menor disse naquela ocasião que estava junto com ele para tentar se eximir da responsabilidade, asseverando que não conhece qualquer dos adolescentes. Disse ainda que na Delegacia foi entregue sua mochila à genitora de um dos menores, mas como não os conhece não recuperou seus pertences.

A
testemunha de defesa Reginaldo Pereira da Silva
relatou perante à
autoridade judiciária
que trabalhava à época do fato com o apelado na empresa
Macro Atacadista
; narrou que o horário de trabalho era das 13h às 21h20min e que ficava no local até este horário porque era o responsável geral; disse que o réu laborava na reposição e depois foi promovido para fazer conferência; esclareceu que quando ocorreu o fato em apreço o recorrido lhe contou que foi acusado e que não praticou o crime, sendo que lhe pediu para depor em seu favor, o que aceitou, afirmando que ele estava trabalhando nesse dia junto com ele (mídia audiovisual ID 182273251).

Os
policiais que atenderam a ocorrência e conduziram os suspeitos à Delegacia, Luciano Divino Lima Leite e Claudio Vitor Tibaldi de Jesus,
prestaram depoimento
em sede judicial
, no entanto, nada souberam declinar sobre os fatos em comento devido ao transcurso do tempo, quase cinco anos depois dos crimes. O primeiro asseverou não se recordar dos fatos e nem do réu ao visualizá-lo, bem como aduziu, genericamente, que normalmente quando se trata de furto os seguranças do mercado que fazem a apreensão do suspeito e aciona a Polícia, que conduz até o CISC; e o segundo disse que não se lembrava dos fatos e ponderou que o suspeito já estava detido quando a Polícia chegou (mídia audiovisual ID 182273251).

Conforme supracitado, a testemunha Simone não prestou declarações judicialmente, a fim de ratificar seus relatos, o qual não encontra amparo em qualquer outro elemento de prova, nem mesmo nas imagens extraídas das câmeras de segurança do local do furto, posto que não foram coligidas aos autos. Destarte, os dois funcionários do estabelecimento vitimado indicados pela fiscal de segurança Simone, os quais poderiam elucidar os fatos delitivos e corroborar sua narrativa, nem sequer foram ouvidos durante a persecução penal.

Portanto, pelo contexto probatório apresentado, não vejo como acolher a pretensão ministerial, uma vez que
os indícios da autoria delitiva por parte do recorrido alcançados durante a fase inquisitiva não encontram respaldo nas provas judicializadas, inexistindo, pois, provas suficientes e aptas para amparar a condenação
.

Com efeito, o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é cogente em determinar que:
“O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII – não existir prova suficiente para condenação”
.

Convém destacar que
no processo penal a dúvida pesa em favor do acusado
, nos termos do que preceitua o
princípio do
in dubio pro reo
, e,
à luz da diretriz constitucional do
princípio da presunção de inocência
, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da condenação pela prática de um delito.

Nesse contexto, não se afasta a possibilidade de o réu JOEL ter se envolvido na prática delitiva, todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a
certeza necessária
tal conclusão, deve-se respeitar o teor do princípio invocado pelo Juízo
a quo
,
uma vez que

a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação exige certeza
.

Sendo assim, na hipótese ora em apreço, os indícios e presunções atingidos durante a instrução processual não bastam à condenação, já que a prova deve ser indene de dúvidas, logo
,
mantenho incólume

a r. sentença absolutória
hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0012107-16.2013.8.11.0042 – 350933.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023